Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-30.2024.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003396-30.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 026.488.961-47 (APELANTE), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0005-26 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1003396-30.2024.8.11.0006

APELANTE
:
ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO
S
:

BANCO CSF S/A
,
BANCO DO BRASIL
AS,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO MASTER S/A
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
,
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA -

SICREDI SUDOESTE MT/PA
e
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO

GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

EMENTA

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO –
IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO (CONCILIATÓRIA) FRACASSADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO AUTOR – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM ALÉM DO
MÍNIMO EXISTENCIAL
PREVISTO NO
ART.3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00)
–
ART.54-A, §3º, DO CDC – DESCONTOS DE CONSIGNADOS NO HOLERITE – LIMITE
PERCENTUAL
DO
DECRETO ESTADUAL N. 691/2016
– OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO
.

1.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu
convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2.
Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito alegado, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

3.
Sobretudo
se
os
rendimentos líquidos, segundo números do próprio devedor, permanecem além do
mínimo existencial
previsto no
art.3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00),
mesmo após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar, encontrando-se
o valor das parcelas descontadas nos subsídios do devedor dentro dos limites percentuais estabelecidos no
Decreto Estadual n. 691/2016
.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

n
a
Ação de Repactuação de Dívidas

ajuizada
em face de
BANCO CSF S/A, BANCO DO BRASIL AS, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO MASTER S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA e COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
,
contra
a
sentença que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a
parte
autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Preliminarmente, argui o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial para constatação do grau de comprometimento das dívidas.

No mérito
,
sustenta que
resta comprovada situação de superendividamento, tendo em vista que as dívidas consomem mais de 64% dos seus rendimentos líquidos mensais.

Alega que não foi nomeado administrador judicial para elaboração do plano de pagamento que contemple medidas de atenuação dos encargos, bem como os Decretos 11.150/2022 e 11.567/2023
,
em relação ao conceito de mínimo existencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais),
vão de encontro a
o contexto da

Lei
n.
14.181/2021.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do
BANCO DO BRASIL SA
pelo desprovimento
(ID
274171949
).

Sem recurso pelos demais apelados.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, ajuizou a presente
Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021
em razão de
não possui
r
recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Segundo o demandante,

os seus rendimentos brutos perfazem
R$ 9.864,57 (nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e

cinquenta e sete centavos) como policial militar, sendo que após os

descontos legais como IR e INSS, resta o valor de R$ 7.285,84 (sete

mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)
.

Aduz
são comprometidos cerca de 64% do
s
seus rendimentos mensais apenas com as deduções obrigatórias e o pagamento de dívidas bancárias e empréstimos consignados (
R$ 4.732,12
), e que ao se levar em consideração os gastos com as necessidades básicas (
R$ 6.014,00
), o percentual de comprometimento chega a 147%, correspondente a R$ -3.460,28
.

Sob tais argumentos,
ajuizou a presente ação.

Pois bem.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Consoante relatado, argui o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial para constatação do grau de comprometimento das dívidas.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu
convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA
CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

MÉRITO.

Com efeito, a Lei n.
14.181/2021
(
Lei do Superendividamento) promoveu
altera
ções no C
DC
,
de maneira a estabelecer
um rito específico
capaz de
possibilita
r
a repactuação de dívidas perante os credores,
àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento,
ser
á
observad
a, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase
de conciliação,
com
a presença de todos os credores das dívidas
enquadradas
como superendivida
mento
, oportunidade
em
consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador
instaura o
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
nos termos do ar.104-B do CDC
.

Nesse contexto, segundo
preceitua o §1º do art.54-A do CDC, incluído pela referida Lei n. 14.181/2021,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a
totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos
termos da regulamentação
.”

E nesse particular,
o
Decreto n 11.150/2022
– que r
egulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
–, estabelece expressamente no seu, art. 3º que,
“no
âmbito da prevenção, do tratamento
e da conciliação administrativa ou judicial
das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)”

Assim, deve o autor demonstrar a falta de condições financeiras para arcar com as dívidas contratuais e os serviços básicos
sem comprometer seu mínimo existencial.

O fato, porém, é que na hipótese, os percentuais de comprometimento da renda líquida alegados na
petição inicial
não admitem o estado de superendividamento.

Isso porque, segundo a própria narrativa inicial, os rendimentos mensais líquidos do autor seriam de
R$ 7.285,84
, ao passo que as parcelas dos contratos de contratos de empréstimos consignados que firmou com os réus, e que geram descontos em folha de pagamento somam
R$ 4.732,12
– o que corresponde a um comprometimento de aproximadamente
64
% da renda líquida – restando-lhe R$
2.553,72
para o custeio de suas despesas com serviços básicos, como águas, energia e moradia, além dos gastos com consumo corrente.

É o que se pode depreender da tabela

trazida pelo próprio autor no
ID.
274169382 - Pág. 14
de sua inicial. Vejamos:

No entanto, não se pode olvidar que de acordo com o
caput
, dos incisos I e II, e do §1º do art.24 do
Decreto Estadual n. 691/2016
– que
disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
–, a depender do(s) pacto(s) firmado(s) pelo servidor público estadual, a margem consignável varia de acordo com a espécie contratual ajustada, podendo o somatório destas obrigações atingir até 50%, vez que a margem de 35% previstas para os empréstimos originários não concorre com a margem limite de 15% para as pactuações
realizadas
junto a
entidades administradoras de cartão de crédito
.

Senão vejamos:

“
Art.

24
As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:
(Nova redação dada ao caput pelo Dec.
650/2020
)

I -
as
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada
, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação
poderão atingir o limite de 35%
(trinta e cinco por cento);
(Nova redação dada pelo Dec.
602/2020
)

II -
as
realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito
poderão realizar consignações
até o limite de 15%
(quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito
por Consignado
.

§ 1º
A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I
.
”

No caso, de acordo
com o holerite do autor trazido no ID
274169386
, os descontos
efetuados pelos requeridos somam a quantia de R$
3.841,01 (três mil oitocentos e quarenta e um reais e um centavo)
, dos quais R$
1.391,91
(
mil trezentos e noventa e um reais e noventa e um centavos
) se referem a cartão de crédito.

Dessa forma,
deduzindo
o valor consignado a título de cartão de crédito, os descontos totalizam o valor de
2.449,10
(
dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos
)
, que representa
33,16
% da remuneração do autor, ou seja, inferior ao limite estabelecido no Decreto Estadual n°. 691/2016.

Diante disso, não há qualquer desacerto na sentença que julgou improcedente a ação em razão de os descontos não ultrapassarem a margem consignável.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025